Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0706750-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intime-se a Defesa para confirmar a interposição dos embargos de declaração (ID 71920957) e, caso positivo, para juntada das razões recursais no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.